Tribunal: TJPA
Processo: 0000685-71.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000685-71.2015.8.14.0048

APELANTE: JOAO SARMENTO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. LESAO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
conhecer do recurso e
de ofício, declarar extinta a punibilidade de JOÃO SARMENTO FARIAS,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000685-71.2015.8.14.0048

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: JOAO SARMENTO FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Sarmento Farias, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da comarca de
Salinópolis/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º do CP c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06, a
pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto.

Inconformado o recorrente apelou requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Em sede de contrarrazões
o Representante do Ministério Público, pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, por seu provimento, para que seja extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A

Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador de justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e provimento do apelo manejado em favor de João Sarmento Farias, para que seja declarada a extinção da punibilidade do recorrente pela
PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É o relatório. à revisão.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R
elator

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa
.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 04 (quatro) meses de detenção fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, III do CP, prescreve em 03 (três) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação da sentença, em 13/03/2019 e a data do recebimento da denúncia, em 29/05/2015, passaram-se mais de 03 (três) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

na esteira do respeitável parecer ministerial,

conheço
do recurso para,
de ofício, declarar extinta a punibilidade de JOÃO SARMENTO FARIAS,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024